Tribunal: TJMT
Processo: 1008825-64.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008825-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ANA AUGUSTA ALVES DE SOUSA - CPF: 095.519.131-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (AGRAVADO), ANA MARIA MARTINELLI CORAZZA - CPF: 008.330.599-80 (AGRAVADO), JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - CPF: 122.671.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (PROCURADOR), CAIO ZANUTTO - CPF: 616.293.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIANE BENEDITA DE FREITAS OLIVEIRA ZANUTTO - CPF: 955.677.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA ZANUTTO - CPF: 021.720.189-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDE CORREA DA SILVA - CPF: 353.880.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 871.177.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL REINVICADO.

DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ DA CADEIA DOMINIAL DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL REIVINDICADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AUTORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO

1. A ação reivindicatória representa demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, cujo êxito encontra-se atrelado ao preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

2. No caso dos autos a própria decisão agravada determina a necessidade de aferição da validade da cadeia dominial do imóvel reivindicado.

3. N
a ação reivindicatória um dos fundamentos para o pedido de imissão na posse é a existência de domínio da parte requerente, logo, se há dúvida quanto ao domínio não há como conceder a tutela antecipada de imissão na posse, pois resta claro a necessidade de dilação probatória para comprovar a validade da cadeia dominial.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Ana Augusta Alves de Souza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação reivindicatória nº
0000259-67.20058.11.0024
, na qual contende com Francisco Vicente Corazza e Outros que deferiu a liminar de imissão na posse em favor dos autores, com efeito imediato, nas áreas reivindicadas, sob as matriculas de n. 39.568, datada de 13/12/1989 e de n. 19.084, datada de 09/10/1984, do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando que há preclusão “pro judicato” sobre a matéria (tutela de urgência de imissão na posse), eis que “A primeira oportunidade em que a antecipação de tutela foi rejeitada se deu por ocasião do ajuizamento da demanda, vindo o prístino magistrado a
indeferir o pedido em razão da necessidade de dilação de prova técnica (perícia)
[...]” (Id. 127536167, pág. 5), e, contra essa decisão não houve recurso. Narra que foi proferida sentença que foi anulada pelo acórdão na apelação nº 76.039/2012.

Esclarece que houve reconhecimento da sua condição de litisconsorte passivo necessário, de forma que ingressou no feito e apresentou contestação. Relata que após a apresentação da contestação os autores formularam novo pedido de tutela de urgência na data de 07/02/2017, tendo o magistrado realizado julgamento antecipado da lide e deferido a tutela requerida na sentença. Afirma que o réu originário Jeovah Feliciano de Souza interpôs recurso de apelação formulando pedido de efeito suspensivo que foi acolhido (Pet. 1004985-51.2019.8.11.0000).

Menciona que a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância foi cassada determinado o retorno dos autos a origem, assim, resta demonstrado que “
houve a anulação da sentença que concedeu a tutela de urgência com fundamento, inclusive, na necessidade de produção de prova pericial na hipótese em julgamento
.” (Id. 127536167, pág.13).

Informa que como retorno dos autos à origem o juízo de origem novamente concedeu a tutela antecipada sem analisar a necessidade de prova pericial e retenção por benfeitorias, conforma determinado no acórdão que anulou a sentença.

Defende que não há probabilidade de direito dos agravados, porquanto a agravante é detentora de posse e propriedade, além disso o juízo de origem reconhece a existência de benfeitorias no imóvel reivindicado o que afasta a probabilidade do direito dos agravados em razão do direito de retenção da recorrente.

Sustenta que há periculum in mora inverso, na medida em que a parte recorrente apresentou documentos que comprovam que realiza exploração animal no imóvel.

Assevera que estão presentes os pedidos para concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito de que da necessidade de produção de prova pericial e o direito à retenção por benfeitoria conforme determinado no julgamento do recurso de apelação que anulou a sentença. Por sua vez o perigo de dano decorre da existência de rebanho bovino na propriedade.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender a ordem de imissão na posse, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de imissão na posse do imóvel.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

Trata-se na origem de
ação reivindicatória, com pedido de tutela antecipada ajuizada por Francisco Vicente Corazza e Ana Maria Martielli Corazza, ora agravados, em face de Jeovah Feliciano de Souza e Ana Augusta Alves de Souza, sustentando, serem legítimos proprietários de uma “Gleba de Terra, com superfície total de 1.855,163 há (um mil oitocentos e cinquenta e cinco hectares e dezesseis ares e trinta e sete centiares), constituída pelas áreas denominadas Fazenda ‘Monkalé I’ e ‘Monkalé II’, adquirida a título oneroso via Escritura Pública de Compra e Venda”, devidamente individualizadas na Matrícula n. 19.084, do Livro 2-BI, datada de 09 de outubro de 1.984, e na Matrícula n. 39.568, do L.2 FE, fls. 50.

A parte recorrente narra que no julgamento do
recurso de apelação
000259-67.2005.8.11.0024 a sentença anteriormente proferida foi anulada, tendo por fundamentos, entre outros, a ausência da apreciação de pedido de retenção por benfeitorias e do pedido de realização de prova pericial realizados pela recorrente.

Os autos retornaram à origem e o magistrado de primeira instância proferiu a decisão agravada que analisou as preliminares arguidas pelas partes, indeferiu o pedido de suspensão da demanda, delimitou as questões de fato e organização das provas, bem como deferiu a tutela antecipada para determinar a expedição com urgência de “mandado de imissão na posse em favor dos autores, com efeito imediato, nas áreas reivindicadas, sob as matriculas de n. 39.568, datada de 13/12/1989 e de n. 19.084, datada de 09/10/1984, do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT. “ (Id. 127536195, pág. 9)

A parte recorrente interpôs este recurso de agravo de instrumento tão somente em face de parte da decisão de primeira instância, precisamente
a que deferiu a tutela para conceder a imissão na posse
.

Assim, desde já, esclareço que todas
as demais questões analisadas pelo magistrado de primeira instância permanecem eficazes
e não são objeto deste recurso de agravo de instrumento
.
Registre-se, para gáudio da verdade, que acerca dessas questões operou-se a preclusão.

Da análise acurada da decisão de origem verifico que o magistrado ao proferir a decisão agravada delimitou como questões de fato, entre outras: “[...] (E) Existência de benfeitorias no imóvel reivindicado; o responsável e a qualidade do ato (boa ou má-fé); a quantificação das mesmas;” (Id. 127536195, pág. 11)

Ainda, determinou a intimação das partes para manifestar o interesse na produção de provas e “no caso da prova pericial de avaliação das benfeitorias, deve-se justificar a impossibilidade de instruir os valores por meios autônomos” (Id. 127536195, pág. 12)

Portanto, não procede o argumento da recorrente de que o magistrado de primeira instância proferiu nova decisão sem analisar às questões alinhavadas no acórdão que anulou a sentença, até porque determinou as partes que justifiquem a necessidade da prova pericial, ou seja, não houve omissão quanto ao pedido da prova pericial.

Destaco que não se está a dizer que o magistrado de primeira instância deve deferir o pleito da recorrente para a produção da prova pericial,
mas sim analisá-lo
e decidir como bem entender de direito, observando-se o dever de fundamentação.

Como é cediço a ação reivindicatória pressupõe um proprietário não-possuidor que age contra um possuidor não-proprietário, desprovido de título capaz de contrapor-se ao apresentado pelo autor da ação.

Assim, para concessão da tutela de urgência de imissão na posse em favor do autor da ação reivindicatória é necessário comprovar de forma cumulativa a titularidade (domínio) do autor, a individualização da coisa, bem como a posse injusta do réu.

Nesse sentido:

"[...]
A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo, deve o promovente demonstrar o domínio, a adequada individuação da coisa vindicada e a posse injusta do promovido
. [...]" ( AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

Ocorre que, no caso concreto, a decisão agravada se mostra contraditória quanto a prova de domínio dos autores, ora agravados, em relação ao imóvel objeto da lide.

Isso é assim porque, inicialmente afirma que “Pela prova documental acostada as folhas 14/19, corroborada especialmente pela comprovação do registro imobiliário realizado no Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT sob os números 39.568, datada de 13 de dezembro de 1989 e 19.084, datado de 09 de outubro de 1984, traduzem que os títulos dominiais apresentados pelos requerentes são legítimos, ou seja, produzidos de acordo com os preceitos registrais.” (Id. 127536195, pág. 7).

Posteriormente, aponta como questão controvertida “A origem da cadeia dominial do título que embasa a pretensão da parte autora e a validade dos documentos e relações jurídicas narradas” (Id. 127536195, pág. 11).

Ora, não há como deferir a tutela antecipada de imissão na posse requerida em uma ação reivindicatória, quando se coloca em dúvida a própria cadeia dominial do título que alicerça o pleito da parte autora.

Tal incongruência impede o reconhecimento da probabilidade de direito dos autores, sendo necessário para o deslinde da ação a devida instrução probatória.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL REIVINDICADO
– PROPRIEDADE ATRIBUÍDA AOS APELADOS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ação reivindicatória representa demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, cujo êxito encontra-se atrelado ao preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel
. 2. Demonstrado que os apelados são proprietários do imóvel que se reivindica, adquirido por força de sentença proferida em ação de usucapião, não merece acolhimento o pleito reivindicatório. (TJMS. Apelação Cível n. 0042592-66.2011.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 12/06/2019, p: 18/06/2019) (Destaquei).

Frise-se na ação reivindicatória um dos fundamentos para o pedido de imissão na posse é a existência de domínio da parte requerente, logo, se há dúvida quanto ao domínio não há como conceder a tutela antecipada de imissão na posse, pois resta claro a necessidade de dilação probatória para comprovar a validade da cadeia dominial.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão agravada
tão somente para indeferir a imissão na posse em favor dos autores
, nas áreas reivindicadas, sob as matriculas de n. 39.568, datada de 13/12/1989 e de n. 19.084, datada de 09/10/1984, do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Registro, por oportuno, que as demais questões tratadas na decisão agravada permanecem hígidas e plenamente eficazes, porquanto não foram objeto de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022